Tribunal: CARF
Processo: 10467.901944/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.901944/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.581 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta
quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação temporal
em face das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à atividade de o
fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não decorrendo 5 (cinco) anos entre a data do protocolo do pedido de
compensação e a data da ciência do Despacho Decisório denegatório, não
ocorre homologação tácita, nos termos do § 5o, do art. 74, da Lei 9430/96.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. PODER DE AUTOTUTELA DA
ADMINISTRAÇÃO.
Não configura mudança de critério jurídico o controle de legalidade das
decisões da Administração Pública. No âmbito do poder-dever de autotutela,
pode a administração tributária rever suas decisões, afastando aquelas eivadas
de ilegalidade. No contexto da análise de declaração de compensação, se a
revisão de despacho decisório ocorrer dentro do prazo de cinco anos para a
homologação tácita da compensação, não há que se falar em violação a direito
adquirido e, consequentemente, em nulidade da nova decisão.
INSUMOS. INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS NÃO-TRIBUTADOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 20.
Com a entrada em vigor da Lei n° 9.779/99 somente foi admitida a
possibilidade de aproveitamento de créditos do IPI decorrente da aquisição de
insumos aplicados na industrialização de produtos isentos ou tributados à
alíquota zero, mas não de produtos com notação "NT" na TIPI.
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT.
Recurso Voluntário Negado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.901944/2008-38
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901944/2008-38

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de diligência formulada pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que foi acompanhada pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa, que deram
provimento parcial ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“O interessado em epígrafe pediu o ressarcimento do saldo credor do IPI,
apurado no período em destaque, para ser utilizado na compensação dos
débitos que declarou.
Verificando-se que os créditos do IPI se referiam a aquisições de insumos
empregados na produção de águas minerais, classificadas na TIPI como NT
(Não-Tributadas), foi indeferido o pedido de ressarcimento, por se tratar de
produto fora do campo de incidência do imposto, e não foram homologadas as
compensações.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo
órgão de origem como tempestiva, na qual alegou, preliminarmente, que já se
teriam transcorridos cinco anos do período de apuração do saldo credor até a
ciência do presente Despacho Decisório, portanto, de acordo com o artigo 173
do CTN, a compensação estaria homologada.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901944/2008-38

No mérito afirma, em suma, que entendeu ter direito ao ressarcimento por
força do princípio da não-cumulatividade, o qual implicaria no direito ao
crédito, inclusive na saída de produtos imunes, conforme doutrina e julgados
que cita.”
Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO) julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PRELIMINAR. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é
de cinco anos, transcorridos da transmissão da DCOMP.
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO-TRIBUTADOS
(NT).
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança
os insumos empregados em mercadorias não-tributadas (N/T) pelo imposto.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Tendo sido cientificada do Acórdão supracitado, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário (fl. 104/116), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando
argumentos da decadência, impossibilidade de mudança de critério jurídico e reafirmando o
direito ao crédito. Não anexou aos autos novos documentos.

É o relatório, em síntese.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901944/2008-38

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, a principal questão a ser decidida neste processo
versa sobre a possibilidade das aquisições de insumos para a fabricação de produtos classificados
na TIPI como NT gerarem créditos de IPI e, portanto, se esses créditos são passíveis de
figurarem em pedido de ressarcimento do tributo.
Nessa esteira, há que se reconhecer que tanto doutrina como jurisprudência
oscilaram ao longo do tempo. Contudo, atualmente, não pairam mais dúvidas sobre a questão.
Corroborando o entendimento uníssono atual, o pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou uma súmula sobre a matéria:

Súmula CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.

Ademais, em 07 de junho de 2018, foi atribuído efeito vinculante a essa súmula
através da Portaria MF no 277, o qual vincula toda a Administração Tributária Federal ao seu
enunciado. Dessa maneira, há que se considerar que a recorrente não faz jus ao crédito
pleiteado, pois os insumos por ela adquiridos visam a fabricação de produto classificado como
não tributado (NT) na TIPI.
Contudo, embora tenhamos invertido a ordem lógica de análise, resta nos
debruçarmos sobre as prejudiciais de mérito trazidas pela recorrente em seu Voluntário:
decadência e mudança de critério jurídico.
Quanto à primeira matéria, a contribuinte se confunde e afirma que ocorreu a
decadência do saldo credor do 2o trimestre de 2004, não podendo ser objeto de lançamento e que
o momento da entrega do PER/Dcomp é irrelevante no caso dos autos. Afirme-se, de pronto,
que não assiste razão à recorrente.
Com efeito, no caso dos autos, o ponto de controvérsia a ser decidido neste
julgamento se refere a possibilidade de a fiscalização reconstituir a escrita fiscal da contribuinte
para fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos. A instância julgadora de piso entendeu
que sim, por seu turno, a ora recorrente entende que a fiscalização não poderia fazê-lo, pois
haveria vedação por aplicação da regra decadencial.
A meu sentir, a decadência prevista no Código Tributário Nacional, tanto a
preconizada no art. 173, como a do art. 150, não alcança a atividade preparatória de
reconstituição da escrita fiscal, mas se atem somente a atividade de constituição do crédito
tributário através do lançamento de ofício. Nesse sentido, reproduzo excerto do voto vencedor
no Acórdão no 3402-004.139, da lavra do Ilustre Conselheiro Antonio Carlos Atulim, e adoto
como razões de decidir os fundamentos ali lançados:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901944/2008-38

"(...) nenhuma das normas que dispõem sobre a decadência do direito do Fisco,
sejam aquelas constantes do CTN, sejam as constantes dos Regulamentos do
IPI, limita ou impede a fiscalização de fazer a recomposição dos saldos da
escrita fiscal para além dos cinco anos anteriores à data de lançamento.
Na doutrina civilista a decadência é considerada um fato jurídico que faz
perecer um direito pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo, ao
passo que a prescrição é a extinção da ação destinada a resguardar um direito.
Apontam os civilistas que o elemento comum a ambos é a perecibilidade de um
direito pela inércia de seu titular e a principal diferença é a natureza do direito
passível de extinção4.
Nesse passo, as normas veiculadas pelos arts. 150, § 4o do CTN e 173 do CTN
determinam hipóteses de extinção do crédito tributário pelo decurso de prazo
decorrente da inércia da fiscalização no exercício do poder-dever de constituir
o crédito tributário por meio do lançamento de ofício. Expirado os prazos
estabelecidos nos referidos dispositivos legais, perece o direito Fisco e
considera-se definitivamente extinto o crédito tributário relativo aos fatos
geradores caducos.
No exercício da atividade de lançamento, um dos deveres da fiscalização
consiste na quantificação correta do tributo devido (art. 142 do CTN). E no
caso do IPI, para que isso aconteça, não pode existir nenhuma limitação à
recomposição dos saldos da escrita fiscal, especialmente em infrações
continuadas, como é o caso do aproveitamento de créditos indevidos ou a falta
de destaque do imposto nas notas fiscais de saída, onde a irregularidade vai se
repetindo e seus efeitos vão se propagando por vários períodos de apuração.
A possibilidade de a fiscalização recompor os saldos da escrita fiscal do IPI,
relativamente a períodos anteriores aos cinco anos que antecederam a
autuação, não é obstada pelas normas que regulam a decadência, pois tal
atividade (de recompor a escrita) visa à correta apuração do quantum debeatur
ao cabo de cada período de apuração. A recomposição dos saldos da escrita
fiscal é uma atividade preparatória do lançamento, mas não é o lançamento.
A fiscalização pode retroagir a recomposição da escrita a tempos imemoriais,
pois não há vedação legal a esse procedimento. A vedação ser restringe a
constituir o crédito tributário pelo lançamento. Se após a recomposição da
escrita a fiscalização apurar saldos devedores do imposto, só poderá exigir,
por meio de lançamento de ofício, os débitos apurados nos cinco anos
anteriores à data do lançamento, observadas as regras de contagem
estabelecidas nos arts. 150, § 4o do CTN ou no art. 173, I, do CTN."

Dessa maneira, resta claro que a decadência não alcança a atividade de
reconstituição da escrita fiscal. De fato, no caso dos autos, tal verdade se mostra mais premente,
tendo em vista que, considerando-se tratar-se de um pedido de ressarcimento, quanto ao qual se
tem como pacífico, tanto na jurisprudência administrativa, como na judicial, não existir um
limite temporal para a sua análise, obstaculizar a reconstituição da escrita seria equivalente a
impor de forma indireta um prazo para a análise do pedido, o que equivaleria criar a sua
homologação tácita, pois impediria a apuração do correto valor a ser ressarcido. Ademais, em
consequência, chegaria-se a absurda situação de sangrar-se os cofres públicos com o pagamento
de valores claramente indevidos, como no caso do presente processo, no qual a aquisição de
insumos para a produção de produtos NT não gera direito ao crédito.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901944/2008-38

Por outro lado, quanto à eventual ocorrência da homologação tácita das
compensações atreladas ao pedido de ressarcimento, resta evidente que a data de transmissão do
PER/Dcomp, ao contrário do que alegou a contribuinte, é fundamental como termo inicial da
contagem do prazo de 5 anos para a sua caracterização. Assim, no caso concreto, a transmissão
do PER/Dcomp se deu em 25 de setembro de 2006, logo, tendo a contribuinte tomado ciência do
Despacho Decisório denegatório em 21 de junho de 2011, não havia decorrido o prazo fatal que
caracterizaria a homologação tácita.
Ainda resta consignar que o novo Despacho Decisório foi fruto de um
procedimento de revisão de ofício, consequência inequívoca do Princípio da Autotutela da
Administração Pública. Esse princípio estabelece que a Administração Pública possui o poder
de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando
inconvenientes ou inoportunos. Assim, a Administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário
para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. A autotutela encontra previsão legal no
art. 53 da Lei no 9,784/99. Além disso, o Supremo Tribunal Federal editou duas súmulas que
respaldam a autotutela:

Súmula STF no 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade de
seus próprios atos.

Súmula STF 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Deflui de tudo narrado, que a anulação do primeiro Despacho Decisório, assim
como a edição do novo DD denegatório, ocorreu de forma legal, dentro do prazo previsto e não
ocorreu a decadência do direito de a Fazenda o realizar e nem se configurou a homologação
tácita das compensações pleiteadas.
Por fim, diversamente do que entende a recorrente, considero que a nova
análise realizada pela autoridade tributária, com consequente retificação da decisão anterior, não
representa alteração de critério jurídico, não se verificando qualquer nulidade na decisão. Há
que se reconhecer que, na época da emissão do primeiro Despacho Decisório, as aquisições de
insumos para a produção de produtos classificados na TIPI como NT já não davam direito ao
creditamento. Logo, não se trata de mudança de critério jurídico, mas sim da sua aplicação da
forma correta e legal.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901944/2008-38

Declaração de Voto
Em que pese os argumentos deduzidos pelo nobre Relator, ouso discordar quanto
a classificação adotada ao produto na TIPI, pelas razões abaixo expostas.
Sem muitas delongas, fazendo leitura dos autos observa-se que a autoridade
lançadora classificou o produto confeccionado pela recorrente na posição 4902.10.00
considerando a descrição de produto não tributável (N/T), segundo Tabela TIPI:

Ainda afirmou que sendo o produto um jornal, este está abarcado pela imunidade
tributária segundo a Carta Magna e, à vista disso, o produto jornal imune consta na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI como N/T no lugar da alíquota.
Ou seja, a autoridade fiscal equiparou produto sujeito a N/T a produto imune, o
que restou mantido pela DRJ quando do julgamento da manifestação de inconformidade da
recorrente, in verbis:
Destarte, o RIPI/2002 consolida e ratifica o entendimento constante da IN/SRF no
33/99, complementado por decisões em processos de consulta proferidas pelas diversas
RFB, no sentido de que, a partir de 01/01/1999, os estabelecimentos industriais
passaram a ter direito ao crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem empregados na industrialização de todos os
produtos imunes, isentos e tributados à alíquota zero, excetuando-se somente os
produtos não-tributados.
.............................................................................................................................................
Diante do exposto, é claro que o ressarcimento do IPI pago nos insumos necessários à
produção de produtos NT jamais foi admitido pela Receita Federal, portanto, nem o
Despacho Decisório, nem o ADI no 05/2006 produziram qualquer mudança jurídica nos
critérios utilizados na concessão do ressarcimento de saldos credores do IPI.
Contra o acórdão recorrido de no 14-44.204 a recorrente alega, em síntese:
(i)
Nos termos do art. 173 do CTN, a ocorrência de decadência para o fisco glosar créditos
referentes ao segundo trimestre de 2004 e, de conseguinte, fazer o seu lançamento;
(ii)
Impossibilidade de alteração de critério jurídico, porquanto inicialmente deferido o
pedido de ressarcimento com a homologação das Dcomps declaradas, mas, ao depois,
houve inovação de interpretação do art. 4o da IN RFB no 33/1999 quanto ao termo
“imune” nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens aplicados na industrialização; e, por fim,
(iii)
Que o crédito de IPI decorre de imunidade consoante o art. 150, VI, ‘d’, da Carta Magna,
bem como o art. 4o da IN RFB no 33/1999.
Na análise da peça recursal, assim decidiu o Relator, com destaques:
Como relatado anteriormente, a principal questão a ser decidida neste processo versa
sobre a possibilidade das aquisições de insumos para a fabricação de produtos
classificados na TIPI como NT gerarem créditos de IPI e, portanto, se esses créditos
são passíveis de figurarem em pedido de ressarcimento do tributo.
Nessa esteira, há que se reconhecer que tanto doutrina como jurisprudência oscilaram ao
longo do tempo. Contudo, atualmente, não pairam mais dúvidas sobre a questão.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901944/2008-38

Corroborando o entendimento uníssono atual, o pleno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou uma
súmula sobre a matéria:
Súmula CARF no 20 Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados
na TIPI como NT.
Ademais, em 07 de junho de 2018, foi atribuído efeito vinculante a essa súmula através
da Portaria MF no 277, o qual vincula toda a Administração Tributária Federal ao seu
enunciado. Dessa maneira, há que se considerar que a recorrente não faz jus ao crédito
pleiteado, pois os insumos por ela adquiridos visam a fabricação de produto
classificado como não tributado (NT) na TIPI.
Veja que o Relator se insurge da Súmula CARF no 20 e da Tabela TIPI para
justificar a manutenção da glosa pela autoridade fiscal, porque seria o produto da recorrente
classificado como Não Tributado (N/T).
Consta na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados –
TIPI, os jornais e periódicos ora estão sujeito à alíquota zero ora são identificados como não
tributáveis, a depender do gênero e periodicidade de veiculação, vejamos:

Pois bem, fazendo leitura do contrato social da recorrente é fácil constar que o seu
objeto social é a edição e circulação do Jornal Correio da Paraíba LTDA, vejamos:
CLÁUSULA II - DO OBJETO SOCIAL
A sociedade tem como objeto social, a edição do JORNAL CORREIO DA
PARAÍBA LTDA., podendo editar outros jornais, livros e revistas, por conta própria
ou de terceiros, realizar serviços tipográficos em geral, confecção de livros em branco,
cadernos e outros artigos de escritório e de papelaria, bem como compra, venda,
exportação e importação de máquinas, peças e materiais tipográficos em geral e, ainda,
representações, consignações e conta própria, e, inclusive, administrar outras empresas
como também, a prestação de serviços de informática e telecomunicações,
compreendendo: processamento e transmissão de dados e provimento de acesso à
INTERNET.
O que pode ser corroborado por simples acesso ao site da recorrente
“portalcorreio.com. br”.
Impende destacar que um dos serviços fornecidos pela recorrente aos clientes é a
divulgação de publicidade, evidência obtida no site da recorrente:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901944/2008-38

Portanto, o simples confronto das descrições do produto jornal constantes na TIPI
com a atividade exercida pela recorrente conclui-se que a posição mais acertada é a da descrição
“Ex 01 - Com publicidade” que, por sua vez, se sujeita a alíquota zero:

Isso porque a recorrente industrializa jornal com publicidade, logo sobre a matéria
prima, o produto intermediário e o material de embalagem adquiridos no processo de
industrialização aplica-se a alíquota zero.
Sendo assim, segundo a legislação vigente aos fatos, possui a recorrente direito ao
crédito das citadas aquisições, in verbis:
IN SRF no 33/1999.
Art. 4o. O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei
No 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME
aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à
alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento
industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.
___________________________________________________________________
Lei no 9.779/1999.
Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Na esteira cito o voto vencedor no acórdão no 3803.006-596 de relatoria do
conselheiro Hélcio Lafetá Reis que reforça o enquadramento ao produto jornal com publicidade
na posição 4902.10.00 “Ex 01 - Com publicidade” na TIPI. Replico trecho do voto:
De acordo com a TIPI3, os jornais e os periódicos se classificam na posição 49.02,
sendo identificados como não tributáveis (NT) as publicações com expedição igual ou
superior a quatro vezes por semana (4902.10.00), assim como outras da mesma espécie
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.581 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901944/2008-38

(4902.90.00), excetuando-se aquelas com veiculação de publicidade (Ex 01), às quais se
aplica a alíquota zero.
Como o Embargante produz jornal com publicidade, produto esse que se sujeita à
alíquota zero do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a ele é permitido a
utilização de saldo credor do IPI, nos termos previstos no art. 11 da Lei no 9.779/1999,
verbis:
........................................................................................................................................
Destaque-se que, diferentemente do alegado no voto vencido, os veículos de
comunicação marcados pelo preponderante interesse publicitário não se classificam no
Ex 01 da posição 49.02.10.00, pois, de acordo com a Nota 5 do Capítulo 49 da TIPI, as
publicações consagradas essencialmente à publicidade, como brochuras, prospectos,
catálogos comerciais, propagandas etc., se classificam na posição 49.11 da TIPI,
sujeitando-se, também, à alíquota zero.
Nesse sentido, o Ex 01 da posição 49.02.10.00 da TIPI se refere aos jornais publicados
ao menos quatro vezes por semana que contenham publicidade em seu corpo, sendo
essa, portanto, a classificação a ser aplicada ao jornal editado pelo Embargante.
Como se trata de produto sujeito à alíquota zero, o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999,
autoriza o pedido de ressarcimento do IPI incidente nas aquisições de insumos aplicados
em sua produção.
Dessarte, ante ao longamente exposto, dou parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer em favor da recorrente o direito creditório de IPI nas aquisições de
matéria prima, produto intermediário e material de embalagem para confecção do jornal (posição
4902.10.00 “Ex 01” da TIPI). Cabe a Unidade de Origem a análise e apuração do crédito.
(Assinado Digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital